Tribunal: TJMT
Processo: 0003698-17.2017.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003698-17.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERCILIO GHISLERI - CPF: 371.141.669-15 (APELANTE), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA - CPF: 286.421.498-92 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003698-17.2017.8.11.0008

APELANTE: HERCILIO GHISLERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -

PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 1273643/PR – INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM - CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MP – PRECEDENTES DO STJ –
DECISUM
REFORMADO –
RECURSO PROVIDO.

"
No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública
" (REsp 1273643/ PR).

Outrossim, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a promoção de atos jurídicos por legitimado extraordinário com a finalidade de preservar o direito dos credores individuais tem o condão de interromper a prescrição da pretensão executória individual, não havendo que se falar em inércia dos credores.
(REsp no 1.452.803 – PR)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003698-17.2017.8.11.0008

APELANTE: HERCILIO GHISLERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra o Banco do Brasil S.A. na 12a Vara Cível do Distrito Federal, extinto ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante aduz que, embora o prazo prescricional para a execução individual da sentença proferida na ACP n. 1998.01.016798-9 expirasse em 27/10/2014, deve ser levado em consideração que o MP, parte legítima para a defesa de interesses individuais homogêneos dos consumidores, propôs a Medida Cautelar de Protesto n. 2014.01.1148561-3 visando a interrupção daquela prescrição, sendo determinada a citação do Banco do Brasil em 03/10/2014 e o ato citatório realizado em 30/10/2014.

Alega que, com isso, o prazo prescricional se encerra somente em 27/10/2019, já que sua contagem começou a partir do ato interruptivo, conforme dispõe o art. 202, I e II do CC c/c art. 240, §§1o e 4o do CPC.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id n. 41380993.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003698-17.2017.8.11.0008

APELANTE: HERCILIO GHISLERI

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A prescrição para o Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública é de cinco anos, conforme consolidado pelo STJ no repetitivo Resp. 1273643/PR. Confira-se:

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.

1.-
Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
(...)(REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013)

A Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, cuja execução individual é o objeto da Ação, transitou em julgado em 27/10/2009. Assim, o prazo quinquenal começou a fluir em 28/10/2009 e terminou em 28/10/2014.

Todavia, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ingressou em 26/09/2014 com a Medida Cautelar de Protesto com a finalidade de interromper a prescrição para que os poupadores ou seus sucessores promovessem a liquidação/execução da sentença proferida na referida ACP.

O juízo
a quo
concluiu que o ajuizamento da Cautelar pelo MP não interrompeu o prazo prescricional, e, como o Cumprimento de Sentença foi proposto em 06/12/2016, a extinguiu devido à prescrição.

No entanto, esse entendimento não está em consonância com o do STJ, que consignou que a Cautelar teve como efeito a interrupção do prazo prescricional.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 568 DO STJ.

1. Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença.

2. O Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional, que visa a garantia dos direitos dos diversos poupadores lesados pela conduta de instituição financeira. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1789034/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO OBTIDO ATRAVÉS DE AÇÃO COLETIVA FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL. FLUÊNCIA QUE SE INICIA DA CITAÇÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. Precedentes.

(...) . (AgInt no AREsp 1353551/MS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em13/12/2018, DJe 18/12/2018)

Precedentes desta Câmara:

·

1022302-41.2016.8.11.0041, DJE 25/06/2019;

·

AP
21423/2018, DJE
30/05/2019.

Como a Execução Individual foi pleiteada em 19/06/2017 e o prazo prescricional interrompido em 26/09/2014, com a propositura da Cautelar de Protesto pelo MP, o Cumprimento de Sentença está dentro do prazo legal, não cabendo cogitar em prescrição.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para afastar a prescrição, e determinar o retorno dos autos à primeira instância para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020